Tribunal: TJMT
Processo: 1011400-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011400-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rodoprimavera Transportes LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1019318-45.2020.8.11.004, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referentes aos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, contidas nas CDAs no 20181111971; 2017483140; e 2018797115, bem como para excluir as referidas CDAs da Certidão Negativa de Débitos – CND.
Argumenta que a Taxa de Segurança Contra Incêndio-TACIN, cobrada pelo Agravado foi considerada inconstitucional, pelo STF (ARE 972352), não havendo modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei, razão pela qual, produzirá efeitos erga omnis, alcançando todos os contribuintes do Estado de Mato Grosso, também efeitos retroativos, ex tunc, retirando do ordenamento jurídico a lei incompatível com a Constituição.
Alega que, em julgamento recente, do recurso de AG.REG. No Recurso Extraordinário Com Agravo 1.242.431 Mato Grosso, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, datado de 03/03/2020, ou seja, posterior a decisão ADI no 2908 (referente a LEI SERGIPANA), foi novamente reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio -TACIN, instituída pelo ESTADO DE MATO GROSSO, não havendo nenhuma menção acerca de qualquer modulação de efeitos da decisão.
Defende que, não restam dúvidas de que a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade da ADI no 2908, referente a Lei no 4.184/99 do Estado do SERGIPE, não deve ser estendido para afetar a Lei no 4.547/82 do Estado de Mato Grosso, sendo que para esta, deverá ser aplicada os efeitos da decisão de ARE no 972.352/MT.
Sendo assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referentes aos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, contidas nas CDAs no 20181111971; 2017483140; e 2018797115, bem como para excluir as referidas CDAs da Certidão Negativa de Débitos – CND do Agravante.
Ao final, seja definitivamente reformada a decisão impugnada, a fim de conceder definitivamente a tutela como acima postulada;
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se que estão presentes os requisitos ensejadores ao deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso lavrou em desfavor da Recorrente, as CDAs no 2017483140, referente ao exercício de 2016, CDA no 2018797115, referente a 2017 e CDA no 2018111971, correspondente a 2018, visando o recebimento da TACIN.
A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, admitiu a ilegalidade da cobra da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.
Cito, à título de exemplificação os seguintes e recentes arestos jurisprudenciais emanados do Pretório Excelso, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(RE 1240111 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 06/03/2020. Publicação: 15/4/2020). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(STF - RE 1189177 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019). [Destaquei]
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade no 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário no 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente.
(STF - AI 690969 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 6-12-2019 PUBLIC 9-12-2019). [Destaquei]
Ainda, o Órgão Especial deste Tribunal, em sessão de julgamento de 14 de novembro de 2019, deferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade proposta por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, em 12 de março de 2019, contra o artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008.
O acórdão está assim ementado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.
1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.
2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) [...].
(TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 14 de novembro de 2019). [Destaquei]
Desse modo, por vislumbrar a probabilidade do direito da Recorrente, somado ao perigo de dano, em razão dos débitos estarem inscritos em dívida ativa, o deferimento da liminar é medida impositiva, ressaltando que, a suspensão da exigibilidade do crédito possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL (art ; 151, II, do ctn). ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA AFASTADO. 1(...) Estando os débitos suspensos na forma do art. 151 do CTN, é possível a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, autorizada pelo art. 206 do CTN. 3. A Impetrante realizou o depósito do valor integral dos débitos constantes do processo administrativo no 16716.000408/2010-35. (...)
(TRF-2 00045732920114025101 RJ 0004573-29.2011.4.02.5101, Relator: MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3a TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos, DEFIRO EM PARTE, o pedido de liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referentes aos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, contidas nas CDAs no 20181111971; 2017483140; e 2018797115, bem como possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora